Tribunal: CARF
Processo: 10120.724088/2015-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.724088/2015-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.830 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES RURAIS DO
SUDOESTE GOIANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
MULTA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL
(STF).
REPERCUSSÃO
GERAL.
REPRODUÇÃO
OBRIGATÓRIA.
O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pela inconstitucionalidade da multa
decorrente da não homologação de declarações de compensação em
julgamento submetido à sistemática da repercussão geral, já transitado em
julgado, de observância obrigatória por parte dos conselheiros do CARF

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Márcio Robson Costa, Tatiana
Josefovicz Belisário, Mateus Soares de Oliveira e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo
contribuinte acima identificado, recurso esse manejado em face do auto de infração em que se
exigiu a multa prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, decorrente da homologação
apenas parcial da compensação de créditos da Cofins não cumulativa declarada no processo
administrativo no 10120.909.091/2011-07.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.724088/2015-31
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.830 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.724088/2015-31

Na Impugnação, o contribuinte requereu (i) a suspensão da exigibilidade da multa,
(ii) o julgamento simultâneo dos processos da multa e da compensação, (iii) o cancelamento
integral do auto de infração ou (iv) a revogação da penalidade com base na retroatividade
benigna, aduzindo a inaplicabilidade da multa isolada em questão por violar o livre acesso ao
Poder Judiciário (direito de petição).
A DRJ julgou improcedente a Impugnação, argumentado que a não homologação
da compensação havia sido mantida no julgamento de primeira instância no processo
administrativo da compensação, encontrando-se suspensa a exigibilidade da multa destes autos,
penalidade essa aplicada com base em dispositivo legal vigente, não passível de afastamento
com base em alegada ofensa ao direito de petição.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e reiterou seu pedido, repisando os argumentos de defesa, aduzindo, ainda, ofensa a
outros princípios constitucionais.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de auto de infração em que se exigiu a multa
prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, decorrente da homologação apenas parcial da
compensação de créditos da Cofins não cumulativa.
De início, devem-se afastar os argumentos de defesa do Recorrente centrados em
alegadas ofensas a princípios, postulados ou valores (razoabilidade, proporcionalidade etc.), cuja
observância na esfera administrativa esbarra na vinculação dos julgadores ao princípio da
legalidade, segundo o qual aplica-se a lei válida e vigente, sob pena de responsabilização, isso
em conformidade com o teor da súmula CARF no 2.1
No processo da compensação (no 10120.909.091/2011-07), o Recorrente desistiu
do contencioso administrativo para inclusão dos débitos não compensados no parcelamento
especial de que trata a Lei no 12.996/2014.
Quanto à multa exigida nestes autos, trata-se de matéria objeto de decisão
definitiva do Supremo Tribunal Federal (STF) proferida no julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) no 796.939, submetido à sistemática da repercussão geral, de observância
obrigatória por parte dos conselheiros do CARF, em que se reconheceu a inconstitucionalidade
da referida penalidade.
Nesse sentido, vota-se por dar provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar a
multa decorrente da não homologação da compensação.

1 Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.830 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.724088/2015-31

É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 238
DF CARF MF
Original